Tribunal: TJES
Processo: 5003194-94.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003194-94.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VIANA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5003194-94.2025.8.08.0050.

RECORRENTE:
GABRIEL SANTOS DE ALMEIDA.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE VIANA.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E

L A T
Ó
R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19445471. Contrarrazões apresentadas no ID 19445477.

V O
T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19445471), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VIANA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A OUTROS ENTES FEDERATIVOS. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA. LEI MUNICIPAL Nº 1.596/2001. SUPRESSÃO DE RESTRIÇÃO TEXTUAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. TEMA 223 DO STF. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). SEGURANÇA JURÍDICA E ISONOMIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

CASO EM EXAME

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo de Procurador do Município de Viana, objetivando o reconhecimento do direito ao cômputo integral do tempo de serviço público federal, estadual e municipal para fins de concessão e cálculo do adicional por tempo de serviço (anuênio). O autor sustenta que possui tempo de serviço prestado à Secretaria de Estado da Justiça do Espírito Santo (SEJUS) e à Câmara Municipal de Anchieta, totalizando 02 anos, 05 meses e 22 dias, já devidamente averbados pela Portaria nº 0628/2018 (id 19445433 pág. 7). Pleiteia a revisão de seu adicional, atualmente pago no percentual de 9%, para que passe a contemplar tanto o tempo municipal quanto o externo, além do pagamento das diferenças retroativas.

A sentença (ID 19445459), integrada pela decisão em embargos de declaração (ID 19445468), julgou parcialmente procedentes os pedidos. O juízo de origem reconheceu a inconstitucionalidade incidental do art. 78, § 3º, da Lei Orgânica do Município de Viana, por entender haver vício de iniciativa parlamentar em matéria de regime jurídico de servidores (Tema 223 do STF). Por conseguinte, condenou o Município apenas à revisão do anuênio para 12% com base exclusivamente no tempo de serviço municipal incontroverso, indeferindo o cômputo do tempo externo e os reflexos financeiros decorrentes desta contagem.

O servidor recorrente busca a reforma da decisão para que seja incluído o tempo de serviço externo no cálculo da vantagem. Argumenta que o atual Estatuto dos Servidores (Lei nº 1.596/2001) não contém a restrição ao serviço "prestado ao município" que existia nas legislações anteriores, adotando o critério amplo de "efetivo exercício". Sustenta a inaplicabilidade do Tema 223 do STF, pois a vantagem está instituída por lei de iniciativa do Executivo, sendo a Lei Orgânica apenas um reforço interpretativo. Invoca, por fim, a violação aos princípios da isonomia e segurança jurídica, colacionando precedentes desta Turma Recursal em casos idênticos de colegas de carreira.

2.

QUEST
Ã
O EM DISCUSS
Ã
O

A controvérsia central reside em verificar se o tempo de serviço público prestado a outros entes federativos (federal e estadual) deve ser computado para fins de adicional por tempo de serviço (anuênio) no Município de Viana, à luz da Lei Municipal nº 1.596/2001 e da Lei Orgânica Municipal, analisando-se a aplicabilidade ou não do Tema 223 do Supremo Tribunal Federal ao caso concreto.

3.

RAZ
Õ
ES DE DECIDIR

A pretensão recursal merece acolhimento. A análise da evolução legislativa do Município de Viana revela um "silêncio eloquente" do legislador na redação do atual Estatuto dos Servidores Públicos. Conforme demonstrado pelo recorrente as leis anteriores (Lei nº 1.105/90, art. 12, e Lei nº 1.144/92, art. 75) restringiam expressamente o adicional aos serviços "prestados ao município". Contudo, ao editar a Lei nº 1.596/2001, o legislador municipal, em seu art. 95, estabeleceu que o adicional será concedido "a cada ano de efetivo exercício", suprimindo deliberadamente a locução restritiva anterior. Em hermenêutica jurídica, a alteração de um texto normativo que remove uma limitação específica deve ser interpretada como uma opção consciente pela ampliação da base de cálculo do direito, não havendo espaço para a aplicação de uma restrição que a lei atual não mais contempla.

No tocante à alegação de inconstitucionalidade do art. 78, § 3º, da Lei Orgânica Municipal (LOM), faz-se necessária a técnica do distinguishing em relação ao Tema 223 do STF. O precedente vinculante da Suprema Corte veda a "normatização" (criação/instituição) de direitos de servidores diretamente na Lei Orgânica, usurpando a iniciativa do Chefe do Executivo. Ocorre que, no Município de Viana, o direito ao adicional por tempo de serviço não foi criado pela LOM, mas sim pela Lei nº 1.596/2001, diploma este de iniciativa privativa do Prefeito Municipal. A disposição contida no art. 78, § 3º, da LOM, ao prever o cômputo integral do tempo federal, estadual e municipal, atua como norma de integração e reforço interpretativo de um benefício já validamente instituído por lei específica. Nesse sentido, não há inovação originária ou criação de despesa sem amparo em lei de iniciativa adequada, o que afasta a incidência da tese fixada no Tema 223.

Ademais, a tese defendida pelo Município de Viana quanto ao art. 150 do Estatuto não subsiste a uma análise sistemática. Referido dispositivo, ao mencionar que o tempo externo conta para aposentadoria e disponibilidade, trata de efeitos previdenciários e de estabilidade, sem, contudo, vedar expressamente o cômputo funcional para fins de adicionais. O art. 95 do mesmo diploma, por ser norma específica da Subseção VIII ("Do Adicional de Tempo de Serviço"), deve prevalecer na disciplina da vantagem em tela. Como o art. 95 exige apenas o "efetivo exercício", e a Portaria nº 0628/2018 (ID 19445439) já averbou administrativamente o tempo de serviço externo do autor para "todos os efeitos legais", a negativa de pagamento do anuênio correspondente configura comportamento contraditório da Administração Pública e violação ao princípio da legalidade.

Assim, a reforma da sentença é medida que se impõe para assegurar ao autor o direito ao adicional por tempo de serviço computando-se os 02 anos, 05 meses e 22 dias de serviço externo.

4.

DISPOSITIVO E TESE

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando, em parte, a r. sentença para
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO
, com escopo de:

a) reconhecer o direito do recorrente ao cômputo do tempo de serviço público prestado à Secretaria de Estado da Justiça (SEJUS/ES) e à Câmara Municipal de Anchieta para fins de concessão e cálculo do adicional por tempo de serviço (anuênio);

b) condenar o Município de Viana a revisar o percentual do anuênio do autor, somando o tempo municipal ao tempo externo averbado, devendo implantar em folha de pagamento o novo percentual correspondente ao tempo total de efetivo exercício, respeitada a suspensão da Lei Complementar nº 173/2020 conforme já definido na sentença;

c) condenar o recorrido ao pagamento das diferenças remuneratórias retroativas decorrentes desta nova contagem, respeitada a prescrição quinquenal a contar do requerimento administrativo (14/04/2025).

Os valores deverão ser atualizados nos mesmos moldes fixados pelo juízo de origem: correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela caderneta de poupança até a vigência da EC 113/2021, quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC

Diante do provimento do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)